Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713235-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: TOMAS BARTON, B&amp;BARTONI DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela parte exequente, em face de decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, no qual se busca o pagamento de honorários advocatícios, determinou emendaà inicial nos seguintes termos: “Os exequentes noticiam que na ação, objeto do contrato de ID 227402248, assinado em 17/09/2024, advogaram em favor dos executados até a data de 10/12/2024, quando eles constituíram novo advogado para atuar no feito. Invocam o item 2 da cláusula sexta do contratocelebrado entre as partes, segundo o qual, uma vez iniciados os serviços, os honorários contratados são devidos por completo, ainda que em caso de desistência dos contratantes, podendo a parte contratada exigir os honorários de imediato. Ocorre que a execução está pautada em contrato bilateral, a reclamar do credor, de forma inequívoca, a demonstração do cumprimento da sua parte na obrigação, nos termos do art. art. 798, I, 'd', do CPC. Todavia, se os constituintes (ora executados) revogaram o mandato e contrataram outro advogado para os defender na aludida ação judicial, há necessidade de arbitramento dos honorários proporcionais ao trabalho desempenhado, o que somente é tangível mediante ação de pertinente. Aliás, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de honorários advocatícios não é possível a estipulação de penalidade para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. [...] 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo),o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente(art. 17 do CEDOAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Assim, a cláusula contratual que prevê o recebimento dos honorários em tais circunstância cede perante a regra do § 5° do art. 24 da Lei 8.906/94, de estatura superior, que reza: "§ 5o Salvo renúncia expressa do advogadoaos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizadonos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual." (Grifei). Nesse sentido, eis os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes. [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. (...). 1 - Com efeito, o contrato de serviços advocatícios por expressa previsão do art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), possui força de título executivo, entretanto,se a procuração foi revogada no decorrer da lide, o pagamento a que faz jus o apelante não alcança a totalidade dos honorários advocatícios contratados, logo, não possui o contrato a necessária certeza e liquidez imprescindíveis ao êxito da ação executiva”. (...) (Acórdão n.883480, 20130111122709APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 31/07/2015. Pág.: 111). Grifei. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários advocatícios contratuais.Revogação do mandato antes do término da demanda e da satisfação do direito do mandante. Necessidade de prévio arbitramento judicial em ação autônoma. Inexistência de título executivo que consubstancie obrigação certa, líquida e exigível. Execução nula. Art. 618, I, do CPC. Recurso não provido. (Relator: Gilson Delgado Miranda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 29/03/2016). Grifei. Dessa maneira, tendo o profissional desempenhado parcialmente os serviços assiste-lhe, por óbvio, o direito de receber honorários, mas de maneira proporcional (art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94). Posto isso, emende-se a inicial para o rito pertinente, à vista da necessidade de arbitramento de honorários, o que conduz à iliquidez do título. Prazo: 15 dias. Publique-se.” Em suas razões recursais (ID 70542468), em síntese, o agravante alega que as partes acordaram livremente que, uma vez iniciados os serviços, os honorários seriam integralmente devidos. Defende a validade da referida cláusula em face do princípio da autonomia da vontade das partes. Acrescenta que a determinação de emenda à inicial, no caso, desconsidera a força executiva inerente ao contrato, o que viola o art. 784, inciso III, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, de modo a dar prosseguimento à ação executiva. Preparo recolhido, ID. 70544744. Decisão desta relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, bem como determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, ID 70781199. Contrarrazões apresentadas pela agravada que, em síntese, suscita preliminar de ilegitimidade passiva da empresa agravada e requer o desprovimento do recurso, ID 71907769. É o relatório. Decido. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para juntar a cédula de crédito bancário com o objetivo de instruir o pedido de busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária, bem como para comprovar a mora do devedor fiduciante. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de despacho de mero expediente, que não desfia recurso. É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista ao eventual recebimento da petição inicial. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)